Tribunal: TJDFT
Processo: 0023474-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953-954). 2.1. No caso, o acórdão embargado definiu juros moratórios em 0,5% ao mês, de acordo com o fixado nos Temas 905/STJ e 810/STF. 2.2. Ainda que o julgado não tenha detalhado o argumento levantado pelos embargantes em sede de contrarrazões, a conclusão do julgado não teria sido diferente.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada com a modificação da fixação dos juros moratórios na fase executória. 3.1. “Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada”. (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3.2. Ainda que o julgado não tenha detalhado o argumento levantado pelos embargantes em sede de contrarrazões, a conclusão do julgado não teria sido diferente.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.